Tribunal: TJDFT
Processo: 0016264-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A ausência de manifestação, no acórdão embargado, a respeito de questão articulada nas razões recursais configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada.

3. O termo final da multa compensatória não deve corresponder à data em que o promitente comprador ajuizou a ação respectiva. Isso porque a resolução do negócio jurídico, que conduz coercitivamente as partes à posição anterior à realização do negócio jurídico, não ocorre com a mera demonstração de inequívoco desejo de resolver o vínculo contratual.

4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.